Tribunal: TJSP
Processo: 2302891-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que reconsiderou anterior decisão em relação à clínica R&R Integrar Psicologia e Saúde Ltda, determinando, no entanto, que seja assegurado integral atendimento em rede própria ou credenciada, dos consumidores em tratamento na citada empresa. Insurgência. Superveniência de sentença proferida nos autos principais. Perda de objeto

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que reconsiderou anterior decisão em relação à clínica R&R Integrar Psicologia e Saúde Ltda, determinando, no entanto, que seja assegurado integral atendimento em rede própria ou credenciada, dos consumidores em tratamento na citada empresa. Insurgência. Superveniência de sentença proferida nos autos principais. Perda de objeto do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 44320).